Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-17.2025.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004278-17.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 572.322.701-78 (RECORRENTE), WELLASSE LUCAS GOMES DE CAMPOS - CPF: 041.392.461-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente do eminente Relator apenas quanto ao quantum indenizatório. Embora reconheça que o valor fixado na origem se mostra insuficiente diante das peculiaridades do caso, entendo que a majoração para R$ 5.000,00 por autor atende de forma mais adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR CONDENATÓRIO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 16 HORAS E 55 MINUTOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo e atraso prolongado no embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais por cancelamento de voo e atraso de 16 horas e 55 minutos, deve ser majorado à luz da extensão do dano e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar é incontroverso. A controvérsia recursal limita-se ao valor da indenização por danos morais.

O voo inicial foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave. O passageiro, que deveria embarcar às 01h55, somente embarcou às 18h50 do mesmo dia, suportando atraso de 16 horas e 55 minutos.

O atraso excessivo de voo gera dano moral presumido. A manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

O passageiro já estava no aeroporto, não residia na cidade de partida e somente recebeu oferta de hospedagem às 09h43, circunstâncias que agravaram os transtornos suportados.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano. A majoração para R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46

da Lei nº 9.099/95.

Voto:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46

da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
APARECIDO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte Requerente em desfavor da Requerida, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada parte Requerente, a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

b)
CONDENAR
a parte Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte Requerida. A sanção se justifica pela violação dos deveres de lealdade e boa-fé, uma vez que a Requerente utilizou o mesmo documento em duas ações distintas com o propósito de obter enriquecimento ilícito por meio de uma restituição em duplicidade, conduta que se amolda aos incisos II e III do art. 80 do CPC.”

Em suas razões, o recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado na origem é insuficiente para reparar os danos sofridos.

No mérito, a controvérsia limita-se exclusivamente ao valor fixado a título de danos morais, uma vez que o dever de indenizar é incontroverso.

Compulsando os autos, verifica-se que o itinerário contratado pelo autor teve o voo inicial cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave.

O autor, que havia se programado para embarcar às 01h55 do dia 18/10/2025, somente embarcou às 18h50 do mesmo dia, suportando um
ATRASO DE 16 HORAS E 55 MINUTOS
.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (in re ipsa).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:

“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

O valor da indenização por danos morais, por sua vez deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a dupla função da medida — compensatória para o consumidor e pedagógica para a empresa.

No caso, o autor teve o voo cancelado quando já se encontrava no aeroporto, sendo reacomodado em voo com um atraso de quase 17 horas, situação que justifica uma reparação mais robusta. Registre-se que o autor não reside na cidade de partida e que a assistência material, consubstanciada na oferta de hospedagem, somente foi disponibilizada às 09h43 daquele dia (id. 370365352, pág. 11).

Considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de semelhante gravidade, entendo que o valor fixado na origem se mostra insuficiente. Assim, a majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
é medida que se impõe, por ser mais justa e adequada ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, majorando o valor da condenação por danos morais
para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026